Tribunal: TJBA
Processo: 8038719-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038719-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETE DA SILVA GALINDO

Advogado(s)
:
SYLVIA VICTORIA SANTOS DE FRANCA ANTUNES

AGRAVADO: MARLUCIO COSTA LOPES

Advogado(s)
:
DAISY FERNANDES MAIER MORAIS, ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL COM RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA (ART. 313, V, "A", CPC). PERICULUM IN MORA INVERSO. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA DA AGRAVANTE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE E SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVADO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E COMPROVANTES DE INVESTIMENTOS E AQUISIÇÃO DO BEM À VISTA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Ação de Imissão na Posse, de natureza petitória, busca a posse com base no domínio, sendo o título de propriedade o fundamento primordial para o deferimento da medida.

A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial na Justiça Federal, com recurso de apelação pendente de julgamento, que discute a validade do ato que originou o título de propriedade do Agravado, configura prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. O desfecho da demanda federal é determinante para a subsistência do direito do Agravado à imissão na posse.

A ponderação dos interesses em conflito, sob a ótica do
periculum in mora inverso
, revela que o risco de dano para a Agravante, que alega ser o imóvel seu único bem de residência (bem de família) e que seria submetida a desocupação forçada, é significativamente maior e de mais difícil reparação do que o dano ao Agravado, que pode ser compensado financeiramente pela taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997. A prudência recomenda a suspensão da imissão na posse e o sobrestamento do feito principal até a resolução definitiva da controvérsia na esfera federal.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do Agravado, que revela patrimônio considerável em aplicações financeiras e criptoativos, e a capacidade de adquirir o imóvel à vista por valor expressivo, são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência, justificando a revogação da gratuidade da justiça.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para manter a suspensão da imissão liminar na posse e o sobrestamento da Ação de Imissão na Posse até o trânsito em julgado da ação anulatória na Justiça Federal, bem como para manter a revogação da gratuidade da justiça concedida ao Agravado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038719-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIZABETH DA SILVA GALINDO e como Agravado MARLÚCIO COSTA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora